Tribunal: STF
Processo: SL 1410
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. DECISÃO QUE SUSPENDE EXECUÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. VERBAS QUE FORAM DECLARADAS COMO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. ART. 158, IV, DA CF. APLICAÇÃO DO TEMA 42 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ADITAMENTO DO PEDIDO. LEI 8.437/1992, ART. 4º, § 8º. IDENTIDADE DE OBJETOS ENTRE A DECISÃO CUJA SUSPENSÃO FOI DETERMINADA NESTES AUTOS E A NOVA DECISÃO PROVISÓRIA PROFERIDA. ACOLHIDO O PEDIDO DE EXTENSÃO.
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar, ajuizado pelo Município de Ipameri contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos da Suspensão de Liminar nº 5312936-72.2020.8.09.0000, que “determinou o sobrestamento de um cumprimento se sentença, já transitada em julgado, impedindo a aplicação do entendimento fixado no TEMA nº 42 da Repercussão Geral e, por consequência, obstando o repasse de numerário referente à cota de ICMS ilegalmente retida pelo Estado de Goiás”. 
    Em decisão proferida em 14/04/2021, julguei procedente o presente pedido de suspensão, a fim de determinar a sustação dos efeitos da decisão proferida na Suspensão de Liminar nº 5312936-72.2020.8.09.0000 no que respeita ao Município de Ipameri/GO, até o trânsito em julgado da execução na origem. 
    Por meio de petição protocolada em 30/06/2021 (doc.60), o Município de Ipameri relata que o Tribunal de Justiça de Goiás proferiu nova decisão nos autos da execução de origem (processo nº 0061200-71.2011.8.09.0074), determinando sua sustação ao fundamento de que teria sido instaurado no âmbito daquela corte Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR com o intuito de analisar a vigência da tese fixada no julgamento do Tema 42 da sistemática da repercussão geral deste Supremo Tribunal Federal. 
    Argumentando serem a decisão anteriormente suspensa e esta última de igual teor, requer o Município autor “a extensão dos efeitos da decisão liminar concedida por essa Presidência no evento nº 38 para determinar também a suspensão da decisão tomada pelo Órgão Especial que admitiu o IRDR nº 5427877-35.2020.8.09.0000 e determinou a suspensão de todos os processos, inclusive em sede de cumprimento de sentença, autorizando a retomada do processamento do Cumprimento definitivo de Sentença nº 0061200-71.2011.8.09.0074 e do recurso de Agravo de Instrumento nº 5099368-70.2020.8.09.0000”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    O § 8º do art. 4º da Lei 8.437/1992 prevê expressamente a possibilidade de aditamento do pedido de suspensão, a fim de que haja a extensão dos efeitos de decisão proferida no âmbito do incidente de contracautela a outras liminares cujo objeto seja idêntico.
    À luz deste dispositivo, verifico, nos limites cognitivos próprios dos incidentes de contracautela, a existência de coincidência prática entre o conteúdo da decisão cautelar cuja suspensão foi liminarmente determinada nestes autos e o teor da nova decisão, proferida nos autos do Cumprimento definitivo de Sentença nº 0061200-71.2011.8.09.0074 em decorrência da instauração do IRDR nos autos do processo nº 5427877-35.2020.8.09.0000. Isto porque ambas as decisões obstaram a execução de valores declarados como pertencentes ao Município autor em virtude da aplicação do Tema 42 da sistemática da repercussão geral deste Supremo Tribunal Federal. 
    No ponto, colhe-se da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a suspensão nacional de processos, prevista no art. 1.035, §5º, do CPC, não se aplica a processos que estejam em fase de execução definitiva – entendimento este que deve se estender, pelos mesmos fundamentos, à suspensão de que trata o art. 982, I, do CPC, decorrente da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Nesse sentido são os seguintes precedentes de ambas as turmas desta Corte: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. 
    1. Reclamação em que se alega violação à decisão de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, determinada pelo Min. Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral.
    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado pela reclamante. A presente reclamação não tem por objeto processo pendente, mas, sim, processo em fase de execução definitiva.
    3. O “sobrestamento, neste momento processual [isto é, na fase de execução] representaria afronta à coisa julgada e consequente violação ao disposto no art. 5°, inciso XXXVI, da CF; art. 508 do CPC e art. 6º da LINDB” (Rcl 38.068, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/10/2020).
    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Ocorrido o trânsito em julgado da ação de conhecimento em data anterior à determinação de suspensão nacional dos processo, proferida em sede de repercussão geral, e estando o processo em face de execução definitiva, inviável se revela a reclamação com vistas à determinar de suspensão do feito, ante a impossibilidade de modificação da coisa julgada.
    2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.
    3. A Jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação constitucional como substitutivo de recurso ou ação próprios.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento”.(Rcl 42.394 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/02/2021).
    Haja vista tratar-se o processo de origem de incidente de cumprimento definitivo de sentença, revela-se, em juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo, indevida a suspensão determinada na origem. 
    Constatada, por estas razões, a plausibilidade da tese sustentada pelo Município autor, vislumbro, outrossim, a existência de risco à economia pública municipal na manutenção da decisão cuja suspensão se requer, tal como já fiz constar da decisão de procedência proferida nestes autos. Isto porque a decisão executada na origem declarou o direito do Município do Município de Itapemeri à complementação de repasses de ICMS, mediante a aplicação do Tema 42 da sistemática da repercussão geral deste Supremo Tribunal Federal, in verbis:
    “CONSTITUCIONAL. ICMS. REPARTIÇÃO DE RENDAS TRIBUTÁRIAS. PRODEC. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DE SANTA CATARINA. RETENÇÃO, PELO ESTADO, DE PARTE DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. RE DESPROVIDO. 
    I - A parcela do imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, a que se refere o art. 158, IV, da Carta Magna pertence de pleno direito aos Municípios. 
    II - O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. 
    III - Limitação que configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias. 
    IV - Recurso extraordinário desprovido”. (RE 572.762, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 05/09/2008 - grifei).
    Deveras, a Constituição Federal previu a forma federativa de Estado como cláusula pétrea (art. 60, §4º, I) e, como forma de viabilizar a autonomia dos entes federativos, atribui a cada qual receitas que lhe são próprias. Entre as receitas constitucionalmente atribuídas aos Municípios está a parcela de 25% do produto da arrecadação do ICMS, nos termos do art. 158, IV, da CF, sendo exatamente esta a natureza dos valores executados pelo Município na origem no presente caso concreto. 
    Em sendo, pois, de titularidade do Município de origem as verbas executadas na origem por força de norma constitucional, depreende-se a existência de risco à economia pública na manutenção de decisão que priva indevidamente a municipalidade de valores que lhe pertencem de pleno direito, conforme reconhecido em decisão transitada em julgado, os quais são certamente necessários ao enfrentamento das diversas necessidades públicas, de modo a restar configurado, no caso concreto, risco de grave lesão ao interesse público apto ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela pleiteada, nos termos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992 e art. 297 do RISTF. 
    Saliento, por fim, não haver que se falar em periculum in mora inverso às finanças públicas estaduais no presente caso concreto, na medida em que não se revela cabível a atribuição de maior relevância às necessidades orçamentárias dos Estados em detrimento das necessidades igualmente relevantes das Municipalidades, sob pena de violação à própria ideia de Federação, mediante a hierarquização dos entes federados. 
    Ex positis, acolho o pedido de extensão formulado e determino a suspensão da decisão proferida nos autos do processo nº 0061200-71.2011.8.09.0074, em curso no Tribunal de Justiça de Goiás, a fim de que seja retomado o curso da execução na origem. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 15 de setembro de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente